Tribunal: TJDFT
Processo: 0730856-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0730856-31.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL LUNA BRANDAO AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniel Luna Brandão contra decisão do juízo da 18a Vara Cível de Brasília (Id 166684638 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento, com preceito cominatório, movida pelo agravante em desfavor do CETEB – Centro de Ensino Tecnológico de Brasília – EJA, processo n. 0731155-05.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido liminar formulado pelo autor, nos seguintes termos: Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela proposta por DANIEL LUNA BRANDÃO contra FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO - FUBRAE/CETEB, partes qualificadas. Relata que é maior de idade, bem como que se afastou da escola regular no 2o ano do Ensino Médio. Informa que foi aprovado no vestibular de psicologia, mas precisa do certificado de conclusão do ensino médio para realizar a matrícula. Destaca que solicitou a requerida a aplicação imediata das provas para alcançar a conclusão do ensino médio, mas a requerida recusou, sob o fundamento de que a CEDF exige que o aluno cumpra um semestre para cada ano a cursar. Diante do quadro, postula pela antecipação de tutela para determinar ao réu aplique os exames necessários à conclusão do ensino médio, bem como emissão do Certificado, sob pena de multa diária. DECIDO. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá antecipar os efeitos da tutela desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não entendo presentes os requisitos legais. A Lei n. 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional estabelece: “Art. 8o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino. § 1o Caberá à União a coordenação da política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. § 2o Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta Lei. (...) Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de: (...) III - elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus Municípios; (...) V - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino; (...) VI - assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio a todos que o demandarem, respeitado o disposto no art. 38 desta Lei;” (...) Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. § 2o Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. Portanto, não há dúvidas de que o GDF deve disciplinar as regras do curso supletivo, eis que este não se trata de mero instrumento de realização de provas para aqueles que não realizaram o curso regular, mas sim se trata de forma de ensino voltado ao público que, por algum motivo, precisou interromper os estudos e não concluiu a educação básica. Tem o objetivo de inclusão social e o acesso de todos ao ensino. Não se trata de curso criado sem qualquer fundamento. Conforme cientificado a parte autora, pela empresa requerida, a Resolução CEDF no 2/2020, em seu art.57, determina que o aluno deve cumprir 400 horas em cada série do ensino médio. Vejamos: “Art. 57. Os cursos da educação de jovens e adultos, na forma presencial e na modalidade de educação a distância, com objetivo de recuperar estudos dos ensinos fundamental e médio, devem cumprir, no mínimo: II - 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio. Parágrafo único. Os cursos devem adotar currículos, formas de avaliação e de frequência adequadas à realidade dos estudantes, assegurando o direito de todos à educação.” Não vislumbro qualquer ilegalidade na disciplina estabelecida pelo Conselho de Educação do Distrito Federal, ao contrário, somente regulamenta, de forma proporcional e razoável, um sistema de ensino mais enxuto em comparação ao formato regular. Observo, ainda, que em que o requerido não concluiu ao 2o ano do ensino médio, matriculou-se na requerida no dia 12/02/2023 (para concluir o 2o e 3o anos) e sequer apresentou o seu histórico escolar para demonstrar a sua habilidade superior e conhecimento acima do padrão, que permita afastar os ditames da legislação de regência, o que corrobora para a constatação da necessidade de complementação do ensino médio. Nesse giro, a disciplina legal existente deve ser observada, motivo pelo qual o período estabelecido para o curso supletivo deve ser aplicado no caso em comento. Diante do exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. (...) Inconformado, o autor interpõe o presente recurso. Em razões recursais (Id 49466212), aduz ter logrado aprovação no vestibular para o curso de Psicologia no Uniceub. Noticia que o prazo para se matricular findará em 31/7/2023. Destaca estar “em fase de conclusão do Ensino Médio, devidamente matriculado na Educação de Jovens e Adultos e fora devidamente aprovado no Vestibular, dirigiu-se ao CETEB – Centro de Ensino Tecnológico de Brasília, para a fim de realizar imediatamente as provas necessárias para a conclusão do Ensino Médio”. Diz não ter podido acelerar os estudos com a realização das provas necessárias para a conclusão do ensino médio por conta de regramento posto na Resolução no. 02/2020. Reputa inconstitucional dita norma. Aduz que “o sistema de ensino encontra-se caduco” e que “já possui clara convicção da profissão a seguir”, de forma que o Estado não pode “agredir as decisões tomadas no seio familiar”. Realça que “o ENCCEJA nada mais faz do que avaliar, em uma única oportunidade, se o estudante com 18 anos (ou mais) possui as condições mínimas para concluir o Ensino Médio. Tal prova, obviamente, pode ser substituída pelas avaliações na Educação de Jovens e Adultos, desde que se afasta a ilegal Resolução do DF que impossibilita a aceleração escolar trazida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação”. Menciona o art. 208 da Constituição Federal. Colaciona ementas que entende corroborar seu entendimento. Afirma possuir “nível intelectual apropriado para o início do curso superior, haja vista que aprovado no Vestibular do UNICEUB, para cursar psicologia, necessitando concluir imediatamente o Ensino Médio, necessário se faz o afastamento da Resolução, fazendo valer o que disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e na própria Constituição Federal”. Cita o art. 24, V, “b”, da Lei no. 9.394/1996. Assevera que “já se encontra afastado do ensino regular desde o início de 2022 e não há qualquer sentido pedagógico em mantê-lo matriculado na Educação de Jovens e Adultos, tendo em vista que já alcançou a aprovação no curso almejado. Além disso, vale salientar que a conclusão do ensino médio pleiteada somente se efetivará no caso de aprovação nas provas que serão realizadas pelo estudante, garantindo-se que o mesmo está preparado e devidamente aprovado nas matérias necessárias”. Entende que sua permanência no ensino médio configura verdadeira punição. Requer “seja determinada a avaliação do Recorrente no curso Supletivo do CETEB – Centro de Ensino Tecnológico de Brasília – EJA”. Afirma que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação garante o acesso aos níveis mais elevados de ensino segundo a capacidade de cada um. Reitera ter sido “aprovado no vestibular do UNICEUB, em 1a chamada, para o curso de psicologia, matutino, com prazo urgente para conclusão do ensino médio eis que tem até o dia 31/07 para realizar sua matrícula (Doc. anexo) sob pena de perder a vaga do ensino superior”. Proclama estar comprovado “não somente a capacidade intelectual adequada ao ensino superior mas também que o estudante já possui 18 anos e que apto a finalizar o ensino médio, visto que o próprio ENCCEJA certifica os estudantes através de uma única avaliação, sendo absolutamente plausível o pedido de avaliação das etapas restantes do ensino médio através de aceleração escolar”. Brada haver negativa do direito de acesso à educação. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal, uma vez que se encontram presentes tanto a probabilidade do direito como o perigo de dano. Realça que até 31 de julho do corrente ano poderá fazer a entregar os documentos de conclusão do ensino médio no UNICEUB. Ao final, requer: Ante o exposto, requer seja admitido, conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para, atribuindo-lhe efeito suspensivo ativo, seja reformada a decisão agravada e concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, inaudita altera pars, para determinar à instituição de ensino requerida que promova o imediato processo de antecipação de estudos do Agravante, mediante aplicação de prova(s) específica(s) e, em caso de aprovação, emita o certificado de conclusão do ensino médio e o respectivo histórico escolar imediatamente, sob pena de multa diária. Caso se entenda que trata-se de provimento liminar, que seja a medida liminar deferida nos moldes acima pleiteado Preparo regular (Ids 49466215 e 49466216). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Resumidamente, o agravante fundamenta sua pretensão nos seguintes argumentos: (i) é aluno do CETEB – Centro de Ensino Tecnológico de Brasília (Id 166651805 do processo de referência); (ii) foi aprovado no vestibular online para o curso de Psicologia do Centro de Ensino Unificado de Brasília – CEUB (Id 166651801do processo de referência); (iii) foi impedido de acelerar os estudos no curso Educação a Distância, EJA – Educação de Jovens e Adultos – Ensino Fundamental e Ensino Médio, do CETEB, em razão da exigência de prazo mínimo previsto pela Resolução no. 02/2020-CEDF, que exige o cumprimento de um semestre para cada ano a cursar (Id 166651806 do processo de referência); (iv) não pode esperar o prazo, pois, conforme o edital de matrícula na instituição superior, o prazo para matrícula finda na data próxima de 31/7/2023 (Id 166651808 do processo de referência); e (v) possui capacidade intelectual para ingressar na universidade. O agravo de instrumento foi assim interposto contra a decisão que indeferiu, pela ausência de probabilidade do direito, pedido liminar formulado para determinar à agravada a aceleração dos estudos do agravante no curso por ele frequentado na modalidade EJA - Educação de Jovens e Adultos. Ora, é sabido que a Lei n. 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, consigna, em seu art. 37, que "a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida", bem como que "os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames" (art. 37, § 1o). A referida legislação ainda acresce, no artigo 38, que "os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular". Contudo, a realização dos exames mencionados no caput do artigo é condicionada, segundo a mesma legislação, "no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos" (art. 38, § 1o, II). Quer tudo isso significar, que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, ao instituir a educação de jovens e adultos (EJA), prevê a existência de dois requisitos para viabilizar a inscrição em curso supletivo na modalidade EJA: (i) o estudante ter mais de 18 anos e (ii) não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou podido continuá-los. Postas essas premissas, avancemos. No caso sob exame, o agravante, regularmente inscrito no curso de educação de jovens e adultos do Centro de Ensino Tecnológico de Brasília – CETEB (Id 166651805 do processo de referência), pleiteou a aceleração de seus estudos, o que foi indeferido pela parte agravada, porque “na modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA a distancia, conforme Resolução no. 02/2020-CEDF, exige-se que o(a) aluno(a) cumpra 01 (um) semestre para cada ano a cursar. Portanto, não é permitida a Aceleração de Estudos” (Id 166651806 do processo de referência). Requer a reforma da decisão agravada com “o imediato processo de antecipação de estudos do Agravante, mediante aplicação de prova(s) específica(s) e, em caso de aprovação, emita o certificado de conclusão do ensino médio e o respectivo histórico escolar imediatamente, sob pena de multa diária” (Id 49466212, p. 15), afirmando, para tanto, ser desarrazoada a medida judicial contra que se insurge. Afirma-a em descompasso com a garantia constitucional de acesso de estudantes aos mais elevados níveis de ensino. Cita os arts. 205 e 208, V, ambos da CF, os quais adiante transcrevo: Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...) V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; Ora, salta aos olhos que a pretensão do agravante é ser excepcionado do cumprimento da legislação de regência. Seu objetivo é realizar exames que podem vir a lhe outorgar o certificado de conclusão do ensino médio sem o preenchimento de pelo menos um dos requisitos legais, qual seja, o prazo mínimo de horas, em afronta à disposição inserta no art. 57, da Resolução no. 02/2020-CEDF: Art. 57. Os cursos da educação de jovens e adultos, na forma presencial e na modalidade de educação a distância, com objetivo de recuperar estudos dos ensinos fundamental e médio, devem cumprir, no mínimo: I - 1.600 (mil e seiscentas) horas para o correspondente aos anos iniciais do ensino fundamental, bem como para o correspondente aos anos finais do referido ensino. II - 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio. Parágrafo único. Os cursos devem adotar currículos, formas de avaliação e de frequência adequadas à realidade do estudante, assegurando o direito de todos à educação. O agravante reputa inconstitucional dita norma, porque representativa, segundo afirma, de negativa de acesso à educação. Ocorre que nenhuma inconstitucionalidade há na escorreita aplicação do Princípio da Legalidade expresso no inciso II do artigo 5o da Carta da República brasileira (Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;). Por esse postulado aos particulares é permitido fazer tudo o que a lei não veda. Assim, nos termos do ordenamento jurídico constitucional em vigor. plenamente válida se afiguram os limites legalmente estabelecidos à liberdade e à autonomia privada dos particulares, não havendo nessa vinculação negativa à lei qualquer elemento que afronte as balizas do Estado Democrático de Direito, mesmo porque ninguém está acima da lei. Disso decorre que também o agravante está sujeito ao que é legalmente possível, afinal o Estado de Direito está ligado à Legalidade. De consequência, não pode por nenhum artifício argumentativo se furtar ao precedente qualificado e de força vinculado estabelecido em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR 13 deste e. Tribunal de Justiça: Tese Firmada: De acordo com a Lei de Diretirzes e Bases da Educação Brasileira (Lei n. 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos - EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e aduto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão se obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Os elementos de similitude entre o caso concreto e a situação paradigma considerada no mencionado incidente processual impõem a aplicação da citada norma judicial à hipótese sub judice em que, sem completar o curso de Educação de Jovens e Adultos para o qual se matriculou, quer o recorrente acelerar seus estudos como forma de avanço escolar e obter o correspondente certificado de conclusão do ensino médio, que, efetivamente, não concluiu porque não cursou o tempo mínimo legalmente exigível. Em verdade, o que pretende o agravante é obter tutela judicial para não se submeter à legislação de regência é à força vinculante do precedente jurisdicional firmado no IRDR 13 deste c. TJDFT. À vista disso, a aspiração do agravante em obter excepcional benefício, conquanto não preencha as condições que a tanto o legitimem, foge ao limite do que ao magistrado é devido realizar no exercício do poder jurisdicional de aplicar o Direito, afinal, o conjunto das provas que regular e tempestivamente produziu demonstram de forma inequívoca não fazer ele jus à aceleração escolar pretende. Não há, dessarte, na espécie, prova de que o agravante reúna características que o qualifiquem como superdotado, sobredotado ou alto-habilidoso, o que, em tese, por demonstradas habilidades natas acima da média, recomendaria, independentemente da faixa etária, o ingresso em ambiente que possibilitasse o adequado desenvolvimento de suas capacidades. Ocorre que a elogiável aprovação em processo seletivo de renomada faculdade de Psicologia não implica amadurecimento cerebral nem é expressão de que seja detentor de altas habilidades, daí porque, insuficiente para, por si só, autorizá-lo a se furtar ao padrão de legalidade a que todos os estudantes estão sujeitos. Não está configurada, portanto, para o caso concreto situação fática autorizadora do afastamento de limitações impostas pelo ordenamento jurídico. Não há o que possa legitimar a pretendida supressão de etapas da formação escolar nem há razões para infirmar a conclusão proferida no juízo singular. Em casos semelhantes, esta Casa de Justiça já se pronunciou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ENSINO MÉDIO. CONCLUSÃO. EXAME SUPLETIVO. MENOR DE DEZOITO ANOS. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 9.394/1996. REQUISITOS. 1. A Lei n. 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, instituiu a educação de jovens e adultos, prevê a existência de dois requisitos para que seja possível a inscrição em supletivo: ter mais de 18 anos e não logrado, na idade própria, acesso as estudos no ensino médio ou podido continuá-los. 2. A utilização da educação de jovens e adultos antes dos 18 (dezoito) anos vai de encontro à finalidade do instituto, pretensão que não deve ser resguardada pelo Poder Judiciário. 3. A aprovação no vestibular não é suficiente para autorizar, por si só, a supressão de etapa de formação escolar de que está inserido na educação básica, principalmente quando inexiste nos autos qualquer elemento que demonstre a capacidade do estudante para suplantar as etapas do ensino básico regular para alcançar níveis mais elevados de estudo, nos termos dos art. 24, inc. V, alínea "c" e 59, inc. II, ambos da Lei n. 9.394/1996. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1223557, 07195518920198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. LIMINAR. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 38, § 1o, da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), fixou a idade mínima de 18 (dezoito) anos para habilitação em cursos supletivos, exigência que não contraria o disposto nos art. 205 e 208, V, da Constituição Federal. 2. A modalidade de Educação de Jovens e Adultos é destinada às pessoas que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade apropriada. 3. A substituição do período educacional que resta pelo curso supletivo suprime etapas importantes ao desenvolvimento educacional, o que é prejudicial à formação estudantil. 4. Não finalizado o ensino médio, não cumprido requisito de frequência mínima para conclusão dos estudos previsto na Resolução n. 01/2012, do Conselho de Educação do Distrito Federal, tampouco demonstrado pela parte não ter tido oportunidade de frequentar o ensino regular, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência consistente na matrícula da requerente/agravante e aplicação a esta de exames supletivos na instituição requerida/agravada. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1174698, 07215103220188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Relator Designado: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 14/10/2019) (g.n.) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ACESSO À EDUCAÇÃO. ENSINO SUPLETIVO. AVANÇO DE ESTUDOS. CLÁUSULA ETÁRIA. NORMAS E DIRETRIZES EDUCACIONAIS. DERROTABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. CRITÉRIO. AMADURECIMENTO INTELECTUAL PREMATURO. INOCORRÊNCIA. FALTA DE AMPARO LEGAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA. FASE POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA DE RECURSO. MATRÍCULA E APROVAÇÃO NAS DISCIPLINAS EM GRAU SUPLETIVO. CONTINUIDADE DA VIDA ESCOLAR DO ALUNO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICABILIDADE. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. EVITABILIDADE DA LIDE. INVERSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.A cláusula etária que obsta o acesso de menores de 18 anos ao ensino supletivo, como medida de aceleração dos estudos, somente é passível de derrubada quando o próprio aluno demonstra amadurecimento intelectual prematuro e superior à sua idade biológica, como, por exemplo, através de aprovação em vestibular de moderada concorrência, pois o objetivo teleológico do legislador ao editar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei no 9.394/96, resguardada a exigência de comprovação da formação, capacidade e inteligência do aluno, fora privilegiar sua capacitação para alcançar a formação escolar compatível com o nível em que se encontra de forma a lhe fomentar progressão na sua vida pessoal e incrementar sua capacidade produtiva. 2.Não se divisando amadurecimento intelectual prematuro ou mérito excepcional, a aceleração dos estudos pelo ingresso no ensino supletivo, antes de alcançada a idade mínima, não se afigura legítima, sequer recomendável, obstando que seja assegurada a matrícula à margem das premissas que devem pautar o instituto, que é sobretudo o mérito pessoal, notadamente quando o almejado pelo aluno é progredir nos estudos pela via excepcional por não ter obtido êxito no ensino regular, experimentando reprovação em ano letivo. 3.A situação de fato que restara estabelecida em decorrência da decisão judicial precária que assegurara ao aluno se matricular no ensino supletivo, onde obteve no curso da lide a aprovação nas disciplinas que havia reprovado no ensino regular, possibilitando que superasse a reprovação experimentada e retornasse ao cronograma educacional, ensejara o aperfeiçoamento de fato consumado, teoria engendrada sob o prisma da segurança jurídica, determinando que a situação seja preservada em vassalagem ao princípio da estabilidade das relações sociais e, inclusive, sob pena de ofensa à razoabilidade caso fosse determinado que regredisse na formação escolar para repetir as matérias cursadas no ensino supletivo em razão do provimento antecipatório que lhe fora conferido. 4. A evitabilidade da lide, enquanto critério da causalidade, impõe que aquele que deflagrara a situação jurídica conflituosa e impulsiona incautamente a máquina judiciária deve responder pelas despesas do processo, inclusive honorários advocatícios, não se encerrando na simples identificação da parte vencida e da parte vencedora da demanda, derivando dessa certeza que, refutados os pedidos formulados pelo autor, a despeito da aplicação da teoria do fato consumado, não pode o réu ser sujeitado aos encargos inerentes à sucumbência, pois, em verdade, não sucumbira. 5.Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime. (Acórdão 747363, 20130110185090APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2013, publicado no DJE: 9/1/2014. Pág.: 123) (g.n.) Não só. Inviável conceder ao agravante, ao menos em tutela liminar, provimento judicial que legitime a ação por ele já praticada ao arrepio da lei, afinal, conforme declaração do CEUB, “Daniel Luna Brandão é aluno(a) do curso de Psicologia da Faculdade de Ciências da Educação e Saúde do Centro Universitário de Brasília - CEUB no período matutino, sob o Registro Acadêmico no 22353512, está enquadrado(a) no 1o semestre, matriculado(a) em disciplinas do primeiro semestre no segundo semestre de 2023 e obtém 0% da carga horária concluída. Início do semestre: 24/07/2023 Término do semestre: 16/12/202” (Id 166651807 do processo de referência). Ora, a matrícula já efetivada em instituição de ensino superior desatende a todos os postulados constitucionais e infraconstitucionais, além do que viola precedente qualificado proferido em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, o qual visa a dar adequada interpretação ao sentido do texto legal. Por todos os argumentos alinhavados, não identifico, em análise prefacial, a probabilidade do direito vindicado. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão do efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. A propósito, verifico que o agravante, além de não se sujeitar ao prazo mínimo previsto na legislação distrital, quer obter autorização judicial para i) realizar prova; ii) vê-la corrigida; iii) em caso de aprovação, ver imediatamente emitidos o certificado de conclusão de ensino médio e o respectivo histórico escolar, tudo isso durante o final de semana, em dias não úteis, porque interpôs o presente agravo de instrumento em 28/7/2023 (sexta-feira), sendo o prazo fatal para a matrícula 31/7/2023 (segunda-feira). Apesar de saber, desde a sua aprovação no vestibular, que o prazo máximo para se matricular no curso de ensino superior seria 31/7/2023, propôs a ação de conhecimento originária somente em 26/7/2023, a indicar que almejava forjar a urgência no caso para ver reconhecido o perigo de dano. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Não verifico, em cognição não exauriente, o atendimento aos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal, liminarmente requerida pela parte agravante. Diante das considerações feitas, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de julho de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora